Tribunal: TJSP
Processo: 1500892-17.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais. Impossibilidade. Situação de flagrante. Inexistência de ilicitude. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Diminuição da fração de aumento utilizada na primeira fase. Possibilidade. Maus antecedentes. Afastamento. Impossibilidade. Condenações

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais. Impossibilidade. Situação de flagrante. Inexistência de ilicitude. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Diminuição da fração de aumento utilizada na primeira fase. Possibilidade. Maus antecedentes. Afastamento. Impossibilidade. Condenações transitadas em julgado, atingidas pelo período depurador, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. Precedentes do C. STJ. Reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade.Redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Ausência de bis in idem. Regime inicial fechado mantido. Inocorrência da inconstitucionalidade da pena de multa. Recurso parcialmente provido.